Tribunal: TJDFT
Processo: 0733912-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733912-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 42864324, a parte agravante requer a disponibilização de link para sustentação oral de forma virtual, uma vez que o patrono reside na cidade de São Paulo/SP. Nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A hipótese dos autos versa sobre tutela de urgência, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado. À Secretaria para providências. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator